Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701262-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETE DA SILVA MACHADO DESPACHO Dê-se vista ao agravante para que informe o número do processo de referência, tendo em vista que o processo indicado na petição inicial de Agravo diz respeito a outra parte e, em consulta ao feito (proc. n. 0727173-98.2024.8.07.0016), verifica-se que o Agravo de Instrumento correspondente foi distribuído à 3a Turma Recursal (ID 231274332, do processo n. 0727173-98.2024.8.07.0016). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital